Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730823-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO VALE DE PAIVA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor RAIMUNDO VALE DE PAIVA SOBRINHO, pela qual indeferido o pedido de renovação de pesquisa de bens penhoráveis do agravado via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de RAIMUNDO VALE DE PAIVA SOBRINHO. O título executivo é a sentença de ID n. 33974349, que julgou procedente ação monitória fundada em cheque. Iniciado o cumprimento de sentença (ID n. 58141533), não houve o pagamento do débito, motivo pelo qual foi determinada a pesquisa de bens em nome dos devedores, que restaram infrutíferas, conforme ID n. 67472607 e 67588312. O processo foi suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, conforme ID n. 72030370, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (11/03/2022), tendo em conta que o título executivo é um Cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/1985 Transcorrido o prazo estipulado na decisão, as partes foram intimadas para manifestação, conforme ID n. 131021986. A parte credora apresentou manifestação em ID n. 131080247 afirmando que o prazo fixado na decisão de ID n. 72030370 foi equivocado, visto que o título executivo judicial foi uma sentença que julgou procedente ação monitória, de forma que o prazo aplicável ao caso seria o de 5 (cinco) anos, nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. É o relatório necessário. Decido. Analisando os autos e os argumentos lançados pela parte credora em ID n. 131080247, verifico que lhe assiste razão. O título executivo judicial é a sentença de ID n. 33974349 que julgou procedente ação monitória fundada em cheque e condenou a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência. Conforme entendimento fixado na Súmula no 503 do STJ, interpretada em conjunto com o enunciado da Súmula no 150 do STF, verifica-se que o prazo da prescrição intercorrente deve ser o prazo de 5 (cinco) anos, que é o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória. Em relação ao valor devido à título de honorários sucumbenciais, verifico que o prazo prescricional que deve ser aplicado também é de 5 anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, verifico que na decisão de ID n. 72030370 constou erro material, que merece reparo. Ante o exposto, corrijo o erro constante na decisão de ID n. 72030370, que passará a vigorar nos seguintes termos: "Determino o arquivamento provisório do feito, nos termos do §2o do art. 921 do CPC. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findara em 11/09/2026, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou procedente pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF.. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do art. 921, §5o do CPC. Após, venham os autos conclusos." Intimem-se as partes acerca da retificação. Por fim, a parte pede a renovação das pesquisas de bens em nome dos devedores (ID n. 131080247), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, apesar do transcurso do tempo, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, o que torna inócua a renovação da diligência. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo ora fixado.” (ID 132632120 dos autos originários; n. 0704704-04.2018.8.07.0005; grifei). O agravante alega, em síntese, que: “no ordenamento jurídico pátrio não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de dois anos; ao revés, o atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 3o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo [ ]”. “Ademais o indeferimento do pedido formulado pelo Agravante consiste em clara afronta aos princípios da celeridade e da efetividade judicial, vez que mesmo sendo reconhecido o direito do Agravante, este não consegue perceber os valores estipulados na r. sentença, mesmo o Juízo tendo meios para a verificação dos ativos financeiros do Agravado” (ID 37955144). Requer, ao final: “Pelo exposto, pede que a Vossa Excelência: a) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento porque presentes as suas condições e pressupostos; b) Seja deferido o benefício da justiça gratuita; c) Seja deferido o pedido de antecipação de tutela determinando ao Juízo de piso seja feita novas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF, haja vista o extenso lapso temporal entre a última pesquisa e o novo pedido (mais de dois anos); d) A intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; e) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, confirmando o pedido de tutela antecipada; f) A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários de advogado, a ser fixados em favor do PRODEF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF [ ]” (ID 37955144). Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante/exequente na primeira instância (ID 20544493). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se verifica. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, infrutíferas. Diante disso, o agravante requereu renovação de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF. Diz o agravante que “no ordenamento jurídico pátrio não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de dois anos; ao revés, o atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 3o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo [ ]” (ID 37955144). No entanto, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: "a parte pede a renovação das pesquisas de bens em nome dos devedores (ID n. 131080247), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, apesar do transcurso do tempo, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, o que torna inócua a renovação da diligência.” (ID 132632120 dos originários). Isso porque a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelos sistemas digitais disponíveis ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocando genericamente princípios processuais. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1405671, 07361711120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, as ultimas pesquisas para a localizacao de bens da parte agravada ocorreram por meio do SISBAJUD em 10/7/2020 (ID 67472607 dos autos de origem), e via RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, em 13/7/2020 (ID67588312), lapso temporal que não considero significativo, e o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do executado/agravado. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte credora; não do Poder Judiciário. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora